Tribunal: STF
Processo: RE 1263104
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 22 de abril de 2020, provi o extraordinário, consignando:
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar complementação de aposentadoria. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia, asseverando ter sido instituída a complementação de proventos por força lei estadual, e não em razão do contrato de trabalho.
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    Tampouco há que se falar em divergência jurisprudencial com os arestos trazidos no recurso de revista. Com efeito, o primeiro modelo transcrito às págs. 360, seq.1 do recurso de revista trata de competência para apreciação de matéria relativa à licença prêmio. Já o modelo de págs. 360/361, seq.1, ao conter entendimento de que a complementação de aposentadoria decorre de lei estadual, não aborda a mesma fundamentação declinada pelo eg. TRT, no sentido de que “a controvérsia trazida a Juízo tem origem no contrato de trabalho havido entre as partes, sendo certo que diz respeito a vantagens instituídas em normas regulamentares que tratam da matéria e que integram o enlace contratual laboral (artigo 114 da CF/88)”. Incide o óbice da Súmula 296 do TST. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019). 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia.
    4. Publiquem. 
    O embargante aponta a modulação de efeitos da decisão proferida nos recursos extraordinários nº 586.453 e nº 583050. Alude à prolação de sentença no processo antes do dia 20 de fevereiro de 2013. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Conforme consignado, o Supremo firmou o entendimento segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Os precedentes evocados se referem a complementação de aposentadoria privada, não se aplicando ao caso em julgamento a modulação de efeitos neles contida. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Nego provimento aos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator